Tribunal: TCU
Processo: 034.566/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12074/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.566/2020-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Lombardi D Alessio de Brito (XXX.436.028-XX); Aparecida Rita Bellon Coutinho da Silva (XXX.341.517-XX); Arme Destri de Castro Lobo (XXX.939.518-XX); Bernadete Gomes dos Santos (XXX.634.258-XX); Claudia Patricia Godoy de Vasconcellos (XXX.738.848-XX); Elisabete dos Santos Mota (XXX.650.788-XX); Flaviene de Cassia Miranda D Alessio (XXX.228.638-XX); Gioconda Cipoli Fonseca El Banat (XXX.435.958-XX); Graziela Godoy de Vasconcellos (XXX.466.168-XX); Marcia Gomes dos Santos Cocenza (XXX.021.318-XX); Maria de Lourdes Miranda Barcellos (XXX.336.428-XX); Monica Atallah Scattini (XXX.435.088-XX); Nair Panza (XXX.777.028-XX); Nicia Valeria Biondo de Godoy (XXX.210.398-XX); Sueley Ramos do Nascimento Montenegro (XXX.584.518-XX); Terezinha Gomes dos Santos (XXX.095.888-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.